Tribunal: TJES
Processo: 5015656-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015656-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: 48.878.974 MARCOS DE ASSIS SERRAGLIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5015656-98.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS, PENHA CRISTINA ROSARIO DE AZEVEDO DOS SANTOS

RECORRIDO:
48.878.974 MARCOS DE ASSIS SERRAGLIA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Conforme consta na sentença combatida:
“Trata-se de Ação Indenizatória movida por LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS e OUTRO em face de MS TOUR VIAGENS TURISMO. alegando que sofreu prejuízos em decorrência de falha na prestação dos serviços do requerido, o que lhe causou prejuízos.”

Em síntese, o magistrado julgou:
“No entanto, tratando-se de relação de consumo, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é
absoluta
, senão, vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ELEIÇÃO DE FORO EM CLÁUSULA CONTRATUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR. I-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se tratando de relação consumerista, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta
. II- Ainda que as partes tenham elegido foro para solução de qualquer controvérsia relativa à cédula bancária, se tratando de relação de consumo, o foro de domicílio do consumidor é o competente para processar e julgar a demanda. (TJ-MG - AI: 10000220860548001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FORO COMPETENTE -
DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. Conflito improcedente. O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à prevalência do foro do domicílio do consumidor para que as ações ajuizadas por ele ou propostas contra ele tramitem no foro de seu domicílio, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Pode o juiz de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, uma vez que a competência nas ações derivadas de relações de consumo é de natureza absoluta. (TJ-MT 10053452620208110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022). Ademais, verifico que ambos promoventes residem em Santa Tereza/ES e não nesta Comarca, motivo pelo qual
reconheço
a incompetência territorial para julgamento da demanda e
julgo extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei n° 9.099/95.”

Irresignada com a sentença proferida no ID 17324485, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que embora tenha ocorrido erro material na petição inicial, informando o endereço de Santa Teresa, os comprovantes de residência comprovam os autores residem no bairro Santa Teresa na cidade de Vitória/ES, razão pela qual postula a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Neste ponto, assiste razão aos recorrentes.

Isso porque os documentos de IDs 17287906 e 17288245 evidenciam que o domicílio dos autores está localizado na
Rua Wellington Boni de Souza, nº 140, Bairro Santa Tereza, em Vitória/ES
, e não no município de Santa Teresa/ES, como equivocadamente consignado na exordial.

Assim, caracterizado mero erro material na indicação do endereço, não subsiste o fundamento adotado na sentença para reconhecimento da incompetência territorial, sendo competente o Juízo de origem para o processamento e julgamento da demanda.

Superada a questão preliminar, e estando o feito devidamente instruído, com realização de audiência e produção probatória suficiente, passo ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)

No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece acolhida.

Os autores alegam que a contratação ocorreu em novembro de 2023. Todavia, a prova documental carreada aos autos demonstra que a contratação se deu em 10/09/2023, com pagamento de entrada em 30/09/2023 e início do parcelamento em 27/10/2023.

Restou, ainda, incontroversa a inadimplência dos recorrentes nos meses de novembro e dezembro de 2023, bem como em janeiro de 2024.

O instrumento contratual é claro ao dispor que o inadimplemento das parcelas enseja o cancelamento da reserva (Cláusula 5ª), bem como que a emissão das passagens aéreas está condicionada à quitação integral do contrato (Cláusula 11ª).

Dessa forma, verifica-se que a conduta da parte ré se deu no exercício regular de direito, diante do descumprimento contratual por parte dos autores, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Ademais, o valor pago pelos recorrentes (R$1.413,00) foi absorvido pelos custos de emissão de passagem promocional não reembolsável, no importe de R$1.460,00, inexistindo qualquer quantia a ser restituída.

Ausente a prática de ato ilícito, não há fundamento para condenação à restituição de valores ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para afastar a extinção do feito por incompetência territorial e, desde logo, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, mantendo-se, no mais, o teor da sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)